Tribunal: STF
Processo: RE 500315
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   PARA O SEBRAE. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.
Esta colenda
   Corte, no julgamento do RE 396.266, Relator o Ministro Carlos
   Velloso, declarou a constitucionalidade da contribuição para o
   SEBRAE.
Outros precedentes no mesmo sentido: RE 367.973-AgR,
   Relator o Ministro Joaquim Barbosa; RE 399.649-AgR, Relator o
   Ministro Gilmar Mendes; e RE 389.016-AgR, Relator o Ministro
   Sepúlveda Pertence, entre outros.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.
Condenação da parte agravante a pagar à parte
   agravada multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da
   causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
   condicionada ao depósito do respectivo valor. Isto com lastro no
   § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil.